Tribunal: TJDFT
Processo: 0700080-75.2019.8.07.0004
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. FIM DA PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O recorrente pede a reforma da sentença para que seja desobrigado de continuar pagando alimentos a seu filho maior e que dispõe de condições de se manter por conta própria.

2. Não se questiona que a maioridade, por si só, seja causa automática da extinção da pensão alimentícia paga pelo pai aos filhos. Porém, essa é causa que desempenha especial relevância em relação a saber se o filho ainda deve continuar recebendo a ajuda paterna ou se já ostenta condições de manter-se por conta própria.

3. O advento da maioridade, causa extintiva do poder familiar, não traz, automaticamente, a presunção de obrigação de prestar alimentos com amparo no dever de mútua assistência. Nosso sistema jurídico, nem a lógica não trazem a presunção de continuidade da obrigação. Essa depende de demonstração mediante o devido processo legal, com base em outra causa de pedir. Em resumo, o dever de prestar alimentos com lastro no poder familiar, extingue-se com o advento da maioridade civil e com isso, finaliza-se a própria causa dos alimentos amparada nesse fundamento (art. 1.635, III, CC).

4. Recurso provido.